Tribunal: TJMT
Processo: 0017688-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
REQUERIDO(S):
GUERINO FERRARIN
INTERESSADO(S):
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 17688/2018
Data de Julgamento: 12-12-2019

E M E N T A
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 213 E 214 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 7/1993 - DECRETO MUNICIPAL 1.148/2003 - LUCAS DO RIO VERDE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL - BASE DE CÁLCULO DO IPTU - MAJORAÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE DECRETO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS ENQUADRADAS EM CASOS JULGADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 160 DO STJ - RE 648245 - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF).
O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF.
É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária (Súmula 160-STJ - RE 648245-STF).

REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
REQUERIDO(S):
GUERINO FERRARIN
INTERESSADO(S):
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégio Plenário:
Trata-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal n. 1.148/2003, de 02 de janeiro de 2003, que teria alterado a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no âmbito do Município de Lucas do Rio Verde.
A questão foi suscitada no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Extrajudicial de código n. 12869, pelo seu autor, na oportunidade da apresentação das alegações finais (fls. 575/582), confirmada pelo Juízo sentenciante (fls. 619/622), e, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 3618/2017 (fls. 662/671 - 725/731v), pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, assim, determinou sua submissão a este Egrégio Órgão Especial.
A inconstitucionalidade do aludido decreto foi suscitada, ao fundamento de que afronta o princípio constitucional da legalidade, contido no inciso I, do artigo 150, da Constituição Federal, segundo o qual não se admite a exigência ou a majoração de tributo senão por lei.
Oportuno registrar que, antes do ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade, houve a propositura da Ação Cautelar (fls. 632/648), em 01/07/2004, pelo Interessado Guerino Ferrarin, ensejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui questionado, inerente ao IPTU, lançado sobre um imóvel de sua propriedade, nos anos de 2003 e seguintes, feito sentenciado e com subsequente Apelo e Reexame Necessário, analisados por este Tribunal, sob a minha relatoria.
Ao tempo do julgamento dos citados Recurso e Reexame, em 17/08/2010, concluiu-se pela vedação "ao Poder Executivo Municipal, por simples decreto e a seu talante, alterar o valor venal dos imóveis para fins de majoração da base de cálculo de IPTU" (fls. 588/597).
Instadas a se manifestar sobre a inconstitucionalidade incidentalmente aqui arguida (fl. 746/746v), a Câmara dos Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde afirmou a sua ilegitimidade (fls. 755/756), enquanto o Executivo Municipal deixou transcorrer, in albis, o prazo para o ato (fl. 758).
A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela procedência do Incidente, para que seja declarada a Inconstitucionalidade dos artigos 213 e 214 da Lei Municipal n. 07/1993, bem como, por completo, do Decreto Municipal n. 1.148/2003, ambos de Lucas do Rio Verde (fls. 761/769).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. DEUSDETE CRUZ JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégio Plenário:
Como explicitado no relatório, trata-se de Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, dos artigos 213 e 214, da Lei Complementar n. 7/1993, e do inteiro teor do Decreto n. 1.148/2003, ambos do Município de Lucas do Rio Verde, ao fundamento de que teriam propiciado a majoração de tributo, em desconformidade com o princípio da legalidade, insculpido no inciso I, do artigo 150, da Constituição Federal.
A inconstitucionalidade foi suscitada pelo autor da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Extrajudicial de código n. 12869, por ocasião do protocolo das suas alegações finais (fls. 575/582), afirmada pelo Juízo sentenciante (fls. 619/622), e, na oportunidade do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 3618/2017 (fls. 662/671 - 725/731v), pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, decidida a submissão da questão a este Egrégio Tribunal Pleno.
O fato jurídico-processual revela que Guerino Ferrarin promoveu a ação citada, pretendendo a declaração da nulidade da majoração do valor por ele devido, a título de IPTU, ao argumento inicial de que não lhe estava sendo conferido o devido tratamento isonômico, tomando por parâmetro a mesma cobrança sobre imóvel vizinho ao seu.
Aduziu que, a partir do ano de 2003, recebera a cobrança de IPTU, majorado em mais de 2000% (dois mil por cento), em relação aos anos anteriores, o que lhe causou estranheza, motivando-o ao questionamento administrativo que, infrutífero, desaguou na demanda judicial, precedida de Processo Cautelar, no qual obtida a liminar favorável à suspensão da exigência do débito questionado.
No desenvolver da tramitação processual, observou-se que o imóvel paradigma, além de não localizado no distrito industrial do município, tem características bastante distintas do da propriedade do autor, o que não deixou prosperar as teses originariamente desenvolvidas.
Extrai-se dos autos, inclusive, que foi elaborada prova pericial, visando aclarar o real valor do imóvel em referência.
Registre-se que se trata de um terreno de 40.000 metros quadrados, sem edificação, situado no setor industrial da cidade de Lucas do Rio Verde, em cujo cadastro imobiliário constava o valor venal equivalente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (fl. 401), atualizado para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (fl. 402), ao passo que, das fls. 294/297 exsurgem documentos, subscritos por corretores de imóveis locais, com avaliações da propriedade, conferindo-lhe valores que variam de R$ 1.430.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) a R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais).
Vê-se, portanto, que, de fato, havia uma demasiada discrepância entre o valor venal originariamente constante do Cadastro Imobiliário do terreno em questão e o seu real valor de mercado.
Ocorre que há um meio específico para a atualização pretendida pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, que, aparentemente, não foi seguido.
Observa-se que, antes da prolação da sentença, houve o esclarecimento nestes autos quanto aos motivos ensejadores da majoração impugnada, sendo eles a consequência da atualização do valor venal imobiliário, realizada pelo Executivo Municipal de Lucas do Rio Verde, com fundamento na Lei Complementar n. 7/1993, e subsequente Decreto regulamentador, de n. 1.148/2003.
Como dito alhures, ao apresentar suas alegações finais (fls. 575/582), Guerino Ferrarin arguiu a ofensa, na hipótese, ao princípio da legalidade, insculpido no inciso I, do artigo 150, da CRFB, haja vista o aumento do IPTU, não por lei, mas por Decreto.
Aduziu, ainda, que o entendimento está alinhado com o disposto no Verbete Sumular n. 160, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "é defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante Decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.".
Ao sentenciar o feito, o Juízo a quo assim ponderou:
"(...) Em outro giro, quanto à alegação de inconstitucionalidade do veículo legal utilizado para a majoração da base de cálculo do tributo (valor venal do imóvel), tenho que deva ser alvo de completa admissão.
Com efeito, dado à necessidade de dar-se concretude à aplicação do princípio da legalidade tributária ou da reserva legal tributária — ideia-valor que prevê que a instituição, a majoração e a extinção de tributos deve se concretizar por intermédio de prévia edição de lei [art. 5.o, inciso II e art. 150, inciso I, ambos da CRFB/88; art. 97 da Lei n.o 5.172/1966] —, deflui-se que a criação e a majoração, mediante o aumento da base de cálculo e da alíquota, do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, somente adquire validade/viabilidade técnica, mediante a edição de lei, na acepção formal, publicada no exercício financeiro anterior — fruto da aplicabilidade do princípio da anterioridade tributária [art. 150, inciso III, alínea ‘b’ da CRFB/88]. A modificação, concretizada através da edição de decreto municipal, de critérios genéricos de apuração da base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana em fração superior ao índice oficial de correção monetária e que resulta no aumento da carga tributária, encontra-se eivada com a mácula/vício da inconstitucionalidade. Interpretação que resulta da exegese do conteúdo normativo do art. 97, incisos I e II e §§ 1.o e 2.o da Lei n.o 5.172/1966 e do art. 150, inciso I, ambos da CRFB/88.
É a aplicação do teor do enunciado da Súmula n.o 160 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “é defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária”.
Não custa assinalar, neste ponto, que esse entendimento encontra suporte em expressivo magistério da jurisprudência, difundida no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, expendido na análise da temática em referência [STF, AgRg no AI n.o 592.184/MG, 2.a Turma, Rel.: Min. Gilmar Mendes, j. 18/03/2008; STF, AgRg no AI n.o 420.015/MS, 2.a Turma, Rel.: Min. Carlos Velloso, j. 22/11/2005; STF, AgRg no AI n.o 532.721/MG, 1.a Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 16/08/2005; STF, AgRg no AI n.o 346.226/MG, 1.a Turma, Rel.: Min. Ellen Gracie, j. 03/09/2002].
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana caracteriza-se como tributo que exprime, para efeito de definição da base de cálculo, a quantificação do valor venal do imóvel [art. 33 da Lei n.o 5.172/1966]. Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, não se pode perder de perspectiva, por oportuno, que a regra/norma municipal, vigente à época do lançamento do tributo, que disciplinava e definia o valor venal dos bens imóveis urbanos e regulamentava o procedimento de cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana no âmbito municipal prescrevia, de forma taxativa, que a quantificação do valor venal de imóvel urbano se vinculava, de modo indissociável, aos critérios estabelecidos por comissão de avaliação [art. 213, 214 da Lei Complementar Municipal n.o 7/1993, Decreto Municipal n.o 1148/2003]. Por conseguinte, conclui-se, fruto da realização de raciocínio dedutivo, que para efeito de instituição da base de cálculo e apuração do valor venal de imóvel urbano, utilizava-se, em caráter de exclusividade, um único parâmetro de referência e que se materializava por intermédio da edição de decreto municipal.
Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o valor venal dos bens imóveis caracteriza-se como elemento tributário integrante da base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que se expõe/submete à incidência do princípio da reserva legal tributária [art. 5.o, inciso II e art. 150, inciso I, ambos da CRFB/88; art. 97 da Lei n.o 5.172/1966], à míngua de existência de lei, na acepção formal, publicada no exercício financeiro anterior, que defina o valor venal dos bens imóveis urbanos, depreende-se que a metodologia de cobrança e instituição da base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, instituída através da edição do comando normativo do art. 213 da Lei Complementar Municipal n.o 7/1993, do Decreto Municipal n.o 699/1997 e da Portaria Municipal n.o 67/1997, encontra-se eivada com o vício da inconstitucionalidade o quê, por via de arrastamento, acarreta, de maneira automática, na anulação do débito fiscal e na inexigibilidade do crédito tributário.
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial por Guerino Ferrarin em face do Município de Lucas do Rio Verde – MT, para o fim de:
a) DECLARAR, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade do teor normativo dos artigos 213 e 214 da Lei Complementar Municipal n.o 7/1993 e do Municipal n.o 1148/2003;

Para o exame da inconstitucionalidade arguida, necessário volver os olhos à específica redação dos dispositivos legais em comento, que assim dizem:
Lei Complementar n. 07/1993:
Art. 213 A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel sobre o qual incidirão as seguintes alíquotas: Redação dada pela Lei Complementar no 20/1998)
I - Predial:
*0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel edificado.
II - Territorial:
*5,0% (cinco por cento) sobre o valor venal do imóvel não edificado; (Redação dada pela Lei Complementar no 20/1998)
§ 1o Em caso de imóveis não edificados, localizados em locais com Infra-Estrutura de asfalto e meio fio, gozará de descontos conforme Tabela abaixo: (Redação acrescida pela Lei Complementar no 20/1998)
a) murado e com passeio... 40% de desconto sobre o imposto.
b) com passeio e não murado... 30% de desconto sobre o imposto.
c) murado e sem passeio... 20% de desconto sobre o imposto.
§ 2o Em caso de imoveis não edificados, localizados em locais sem Infra-Estrutura de asfalto e meio fio, será: (Redação acrescida pela Lei Complementar no 20/1998)
a) murado e com passeio... 40% de desconto sobre o imposto.
b) com passeio e não murado... 40% de desconto sobre o imposto.
c) murado e sem passeio... 30% de desconto sobre o imposto.
d) não murado e sem passeio... 20% de desconto sobre o imposto.
§ 3o Considera-se murados: os lotes e pátios fechados com alambrados e ou telados. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 20/1998)

Art. 214 O Valor venal dos imóveis, para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, será de até 100% (cem por cento) do valor constante do Cadastro Imobiliário, apurado com base nos dados obtidos através da Planta Genérica de Valores.
§ 1o Com base no Princípio da Capacidade Contributiva, fica o Prefeito autorizado a determinar por Decreto, o percentual referente ao valor venal do imóvel que será aplicado sobre as alíquotas fixadas nos incisos I e II do artigo 213, que funcionará como coeficiente redutor, desde que não venha em prejuízo do município, que seja lançado em caráter pessoal ou individual. (original sem destaques)
§ 2o Este coeficiente redutor somente poderá ser aplicado por zona urbana de acordo com os critérios de zoneamento utilizados na Planta Genérica de Valores e tecnicamente justificados.
§ 3o Os casos individuais em que o contribuinte não concordar com o valor do lançamento, serão tratados na forma dos artigos 173 e 175 deste código.
No que tange ao Decreto Municipal n. 1.148/2003, este estabelece a Planta Genérica de Valores, para a cobrança do IPTU, em Lucas do Rio Verde.
Sabe-se, conforme a inteligência do artigo 150, inciso I, da CRFB/1988, que a criação ou majoração de imposto, no caso, do IPTU, mediante o aumento da base de cálculo e da alíquota, constitui medida que ganha traços de validade, tão somente, se originada da edição de lei, na acepção formal do ato normativo.
Na hipótese, o município de Lucas do Rio Verde, na busca pela tributação sobre o efetivo valor dos imóveis nele situados, ou seja, do valor venal atualizado, item este que compõe a base de cálculo e, portanto, deve obediência ao citado princípio da estrita legalidade, em vez de lei, editou decreto, pretendendo dar corpo às disposições contidas nos artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993.
Sobre a matéria, como mencionado pelo autor e pelo Juízo singular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "é defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária." (Súmula 160).
Insta salientar que idêntica situação se repetiu em diversas municipalidades do Brasil, o que conduziu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 648245, interposto pelo Município de Belo Horizonte, com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, à definição de que o reajuste do valor venal dos imóveis, para fins de cálculo do IPTU, não dispensa a edição de lei, a não ser no caso de correção monetária.
Não obstante ao efeito vinculante das decisões emanadas dos Tribunais Superiores, sobretudo se decorrentes da sistemática dos Recursos Repetitivos, verifica-se que, no julgado efetuado pela Corte Suprema, houve a ressalva de que o entendimento apenas se aplicaria ao exato perfil encontrado naquele caso concreto, uma vez que o decreto editado pela prefeitura fixava a base de cálculo do IPTU.
Com efeito, prudente a avaliação plenária aqui realizada, a fim de se aferir se o caso vertente se amolda, completamente, àquelas conclusões.
Nesse evoluir, nota-se que os citados artigos 213 e 214, ao preverem a liberdade ao poder executivo, para, mediante decreto, atualizar os valores venais imobiliários, promovem, em verdade, a própria majoração tributária, por ato normativo, como visto, incompatível com a disposição constitucional, de observância obrigatória.
Afinal, nos moldes em que dispostos os atos normativos municipais, por óbvio, o crédito tributário será aumentado em fração deveras superior ao índice oficial de correção monetária, o que torna patente a mácula aqui apontada: o vício da inconstitucionalidade.
Como alhures assinalado, o aumento do valor venal, mediante decreto, afronta o princípio constitucional da legalidade, posto devê-lo ser, somente, por lei, no estrito sentido da palavra.
Assim, evidenciado que estes autos guardam os exatos contornos do Recurso Repetitivo trazido a lume, de rigor, o reconhecimento da Inconstitucionalidade.
Dessa forma, tem-se que os artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993, bem assim o Decreto n. 1.148/2003, que propiciaram o aumento da carga tributária, pela via inadequada, são inconstitucionais.
Ante o exposto, ACOLHO a Arguição de Incidental de Inconstitucionalidade, para DECLARAR, INCIDENTER TANTUM, INCONSTITUCIONAIS os artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993, e o Decreto n. 1.148/2003, do Município de Lucas do Rio Verde.
Existindo matéria remanescente a ser decidida, determino o retorno dos autos à Câmara de origem para a apreciação dos demais aspectos da demanda, nos termos do art. 165, § 3o, do Regimento Interno deste Sodalício.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (5a Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (6a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (7o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (8o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (9o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (10o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR